Tribunal: STF
Processo: ARE 1288807
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PROFESSOR. APOSTILAMENTO. DIREITOR DE ESCOLA. OPÇÃO. COMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. LEI N.º 21.710/15. ORIENTAÇÕES DE SERVIÇOS SG N.º 02/2015 E N.º01/2016. EXTRAPOLOU PODER REGULAMENTAR.
    As Orientações de Serviços SG n.º 02/2015 e n.º 01/2016 inovaram na ordem jurídica e extrapolaram sua função regulamentadora, ao criar restrições não previstas na Lei Estadual n.º 21.710/15, que garantiu aos servidores inativos o direito de opção de sua composição remuneratória, segundo os parâmetros lá definidos.
    Recurso de apelação conhecido e provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 2º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Ultrapassada esta questão, tenho que o cerne da demanda consiste em verificar o direito da autora em fazer a opção pela composição remuneratória, prevista no art. 23, §4º da Lei Estadual n.º 21.710/2015, em que pese a Orientação de Serviço SG n.º 02/2015, da Secretaria de Estado da Educação.
    Nos termos do art. 23, §4º da Lei n.º 21.710/15, o servidor aposentado no cargo efetivo com carga horária igual ou inferior a 24 horas semanais, e que era apostilado em cargo de diretor escolar, pode optar por receber o “dobro da remuneração do cargo de provimento efetivo acrescido da parcela de 50% (cinquenta por cento) da remuneração do cargo de provimento em comissão”.
    [...]
    Assim, pretendeu a autora o recebimento de seus proventos de aposentadoria, segundo o disposto na referida norma legal, porquanto se aposentou em 21/01/14 no cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica, com carga horária de 24 horas semanais, e era apostilada no cargo em comissão de Diretor Escolar, desde 18/06/05.
    No entanto, não teve seu pleito concedido, em razão da Orientação de Serviço SG n.º 02/2015 emitida pela Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos, que sob o pretexto de regulamentar, acabou por criar novas restrições ao direito do servidor de optar por sua composição remuneratória, segundo o previsto em Lei.
    Veja que, diferentemente do que dispôs a Lei, foi reconhecido o direito de opção apenas ao servidor efetivo detentor de um único cargo, apostilado no cargo de provimento em comissão de Direito de Escola, com vigência de aposentadoria até 31 de julho de 2003, com jornada de trabalho igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) horas semanais.
    [...]
    Ocorre que ao regulamentar a matéria, as Orientações de Serviço SG nº 02/2015 e posteriormente a de nº 01/2016, que manteve a exigência de se ocupar apenas um cargo efetivo, contrariaram o §4º do artigo 23 da Lei 21.710/15, criando restrições não previstas em Lei e extrapolando o seu poder normativo.
    Com efeito, ao Poder Público é conferida a prerrogativa de regulamentar a Lei, especialmente quando ela expressamente o determina. Contudo, deve estar adstrito ao seu conteúdo, sendo vedado ampliar ou restringir o conteúdo e o alcance das disposições expressamente previstas na Lei.
    Por fim, o art. 23, § 4º, da Lei Estadual nº 21.710/15, ao estabelecer o direito do servidor inativo em optar pela sua composição remuneratória, segundo os critérios lá expressos, não concede novos apostilamentos, nem afronta o art. 40, §2º da CR/88, aplicável no momento da concessão da aposentadoria, e que depende indubitavelmente da prova de que os proventos ou pensões superam a remuneração do servidor quando na atividade.
    Assim, há de reconhecer o direito da autora a optar pela composição remuneratória do art. 23, §4º da Lei n.º Lei 21.710/15, uma vez preenchidos os requisitos legais, devendo igualmente ser confirmada a sentença, no que tange à condenação ao pagamento das diferenças existentes, retroativas à data do requerimento administrativo, aplicada a correção pelo IPCA e juros de mora, nos termos do art. 1º F da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09, a partir da citação".
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente